Tribunal: STF
Processo: Rcl 37566
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato do Relator do Processo 17282-20.2016.5.16.0002, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte, descumprindo entendimento firmado em tese vinculativa.
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática inconstitucionalmente tida como irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão cm repercussão geral reconhecida não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista como o da repercussão geral (…), está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte. (eDOC 1, p. 7-8)
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)
    Citado, o beneficiário Hailton Costa Carneiro deixou de apresentar contestação. (eDOCs 22 e 23)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 24)
    É o relatório. 
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região assentou a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que o ente público não teria comprovado o dever fiscalizatório das normas contratuais, impostas pela Lei 8.666/1993 ônus que lhe competiria, configurando sua culpa in vigilando. Confira-se trecho da decisão:  
    “Inconformado, o Estado do Maranhão (segundo reclamado) alega que não cabe sua condenação subsidiária por força da vedação contida no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade restou assentada pelo STF no julgamento da ADC nº 16. 
    Analisa-se. 
    De longa data vem o debate sobre a responsabilidade do ente público em decorrência de terceirização. A mais recente análise sobre o assunto foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, no dia 26/04/2017, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    Tema nº 246 - RE 760931 (leading case) - O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    A tese fixada não se afastou da conclusão obtida no julgamento da ADC 16, em novembro de 2010. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, não significa a total ausência de responsabilidade da Administração Pública. 
    Em mais uma oportunidade de se manifestar sobre o tema, os Ministros do STF não vedaram, incondicionalmente, a responsabilização do Poder Público. 
    Se a lição extraída do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 fosse a total irresponsabilidade da Administração Pública nas hipóteses de terceirização, ela estaria presente nas manifestações e votos dos integrantes da Suprema Corte, assim como na recente tese de repercussão geral.
    (...)
    Acredita-se que as decisões do STF não se distanciam do entendimento adotado pelas Cortes trabalhistas, sendo evidente a manutenção da responsabilidade. 
    Do ônus da prova
    A Administração dispõe de elementos jurídicos suficientes a garantir a execução plena do contrato administrativo de terceirização lícita de serviços especializados. O regular processo licitatório dirime a culpa in eligendo. 
    Já a culpa in vigilando decorre de descumprimento do dever de fiscalização do contrato, tal como previsto na Lei n. 8.666/93:
    (...)
    O ente público, no caso de descumprimento das cláusulas contratuais pelo prestador dos serviços, pode adotar medidas de natureza administrativa que denotem sua discordância com a situação de inadimplemento, chegando até mesmo à rescisão contratual.
    (...)
    Observa-se, à evidência, que é possível ao ente público diligente efetuar prova da regularidade da contratação e da fiscalização na execução do contrato. Sendo assim, o ônus da prova, em virtude do princípio da aptidão, pertence à Administração Pública:
    (...)
    Na hipótese dos autos, é incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA e ESTADO DO MARANHÃO, como admitido pelo recorrente. Também é incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira Reclamada para exercer a função de porteiro para prestar serviços em estabelecimento de saúde pertencente ao recorrente. A conjuntura evidencia a constituição de uma relação jurídica triangular que configura a clássica terceirização de serviços. Por fim, restou patente que a empregadora não honrou integralmente com as obrigações trabalhistas assumidas perante a reclamante. 
    Todavia, o Recorrente sequer provou que fez licitação para a contratação da terceirizada, como também não provou que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, contratuais e legais por parte dessa prestadora de serviços para com seus empregados. 
    Portanto, diante do não atendimento do ônus probatório que competia ao ente público, fica reconhecida a conduta culposa deste e, consequentemente, sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos trabalhistas devidos ao reclamante.” (eDOC 11, p. 3-7)
    O Estado do Maranhão interpôs recurso de revista em face da referida decisão (eDOC 12), o qual teve seguimento negado, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento. 
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, conforme disposto no art. 896-A da CLT, que assim dispõe:  
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    § 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    Confira-se trecho da decisão:
    “Trata-se de Agravo de Instrumento, pelo qual se pretende destrancar Recurso de Revista apresentado contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017. 
    Com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao art. 896-A da CLT. Esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os arts. 246 e 247. Assim, tendo como norte os referidos dispositivos, passo ao exame prévio da transcendência do Recurso de Revista. 
    Examinando as razões de Agravo de Instrumento, verifica-se que a argumentação é insuficiente para o provimento do apelo, pois os motivos da obstaculização do Recurso de Revista não foram objeto de insurgência nas razões do presente recurso. 
    No caso, a parte agravante limita-se a renovar a discussão suscitada no Recurso de Revista, sem rebater o óbice divisado na decisão recorrida (aplicação do art. 896, §1º-A, I, da CLT). Desse modo, o Agravo de Instrumento encontra o óbice da Súmula n.º 422, I, do TST. 
    Assim, diante da impossibilidade de se avançar no exame do Recurso de Revista, visto que o Agravo de Instrumento não ultrapassa o conhecimento, conclui-se pela ausência de transcendência, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. Não se justifica a atuação desta Corte no caso concreto, ainda que se considere sua relevância, pois o desrespeito ao princípio da dialeticidade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso. A matéria está pacificada na jurisprudência reunida em torno da Súmula n.º 422 do TST, implicando ausência de transcendência política. Não se constata, ainda, tese jurídica inédita no âmbito desta Corte Superior (transcendência jurídica); tampouco eventual condenação exorbitante ou insignificante (transcendência econômica). 
    Diante do exposto, nos termos dos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do RITST, denego seguimento ao Agravo de Instrumento.” (eDOC 14)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com a Administração Pública, tema tratado na ADC16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Assim, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, a atrair a incidência do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, de modo que o óbice ao prosseguimento do processo pelo autoridade reclamada configura usurpação de competência desta Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos acima apresentados (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente